Tribunal: TJSP
Processo: 2139523-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Contrato – Plano de saúde – Intimação do executado por carta com aviso de recebimento – Validade – Inteligência do art. 513 do novo CPC e da Súmula no 410 do C. Superior Tribunal de Justiça – Descumprimento de obrigação verificado – Impugnação – Rejeição – Bloqueio de valores – Determinação de penhora – Possibilidade – Medida que encontra amparo nos arts.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Contrato – Plano de saúde – Intimação do executado por carta com aviso de recebimento – Validade – Inteligência do art. 513 do novo CPC e da Súmula no 410 do C. Superior Tribunal de Justiça – Descumprimento de obrigação verificado – Impugnação – Rejeição – Bloqueio de valores – Determinação de penhora – Possibilidade – Medida que encontra amparo nos arts. 139, IV, c.c. 835, § 1o, ambos do CPC – Inteligência, ademais, do Tema 84 do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.